Tribunal: TJSP
Processo: 2248877-89.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Ação Rescisória – Contrato de compra e venda de imóvel – Morte do réu na vigência do contrato – Existência de cláusula prevendo a quitação da dívida, desde que efetuada a comunicação da circunstância à vendedora – Procedência da ação e manutenção da sentença pelo acórdão sob o argumento de inexistência de comunicação do sinistro à vendedora – Ré que negou durante o curso do processo haver

Ementa:
Ação Rescisória – Contrato de compra e venda de imóvel – Morte do réu na vigência do contrato – Existência de cláusula prevendo a quitação da dívida, desde que efetuada a comunicação da circunstância à vendedora – Procedência da ação e manutenção da sentença pelo acórdão sob o argumento de inexistência de comunicação do sinistro à vendedora – Ré que negou durante o curso do processo haver tomado conhecimento da morte do contratante – Correspondência enviada pela vendedora, negando a aplicação da cláusula de seguro que garantia a quitação da dívida na hipótese de morte, sob o argumento do comprador possuir idade superior a 60 anos quando assinou o contrato – Circunstância que revela de forma clara que houve a comunicação do falecimento do contratante – Hipótese de não cobertura em razão da idade afastada pelo acórdão da 8a Câmara de Direito Privado I, sob o fundamento de que houve a cobrança dos prêmios mensais, como se segurado fosse – Hipótese de procedência do pedido inicial para rescindir a sentença de primeiro grau e parte do acórdão proferido pela 8a Câmara de Direito Privado I, de modo a determinar a aplicação da cláusula contratual que prevê a quitação da dívida na hipótese de morte do contratante.

Inteiro teor:
1 ro
Registro: 2020.0000519974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2248877-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são autores SONIA
APARECIDA SOARES CAPOBIANCO e LUIZ SOARES FILHO (ESPÓLIO), é réu
HASPA HABITAÇAO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o pedido, com declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL BRANDI
(Presidente), MARY GRÜN, THEODURETO CAMARGO, RÔMOLO RUSSO, LUIZ
ANTONIO COSTA E SALLES ROSSI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248877-89.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 26.446
Rescisória no: 2248877-89.2019.8.26.0000
Autor: Espólio de Luiz Soares Filho
Ré: Haspa Habitação São Paulo Imobiliária S.A.
Origem: 4a Vara do Foro de Vila Mimosa-Regional de Campi
Juiz de 1a Instância: José Evandro Mello Costa
Ação Rescisória Contrato de compra e venda de
imóvel Morte do réu na vigência do contrato
Existência de cláusula prevendo a quitação da
dívida, desde que efetuada a comunicação da
circunstância à vendedora Procedência da ação e
manutenção da sentença pelo acórdão sob o
argumento de inexistência de comunicação do
sinistro à vendedora Ré que negou durante o curso
do processo haver tomado conhecimento da morte
do contratante
Correspondência enviada pela
vendedora, negando a aplicação da cláusula de
seguro que garantia a quitação da dívida na hipótese
de morte, sob o argumento do comprador possuir
idade superior a 60 anos quando assinou o contrato
Circunstância que revela de forma clara que houve
a comunicação do falecimento do contratante

Hipótese de não cobertura em razão da idade
afastada pelo acórdão da 8a Câmara de Direito
Privado I, sob o fundamento de que houve a
cobrança dos prêmios mensais, como se segurado
fosse Hipótese de procedência do pedido inicial
para rescindir a sentença de primeiro grau e parte do
acórdão proferido pela 8a Câmara de Direito Privado
I, de modo a determinar a aplicação da cláusula
contratual que prevê a quitação da dívida na hipótese
de morte do contratante.
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada
pelo espólio de LUIZ SOARES FILHOS, representado por SÔNIA
APARECIDA
SOARES
CAPOBIANCO,
em
face
de
HASPA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248877-89.2019.8.26.0000 -Voto no
3
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S.A.
Insurge-se o autor contra o acórdão da 8a
Câmara de Direito Privado desta Corte, proferido no âmbito do processo
no 0000958-06.2015.8.26.0084, ação de rescisão contratual c/c
reintegração de posse ajuizada por HASPA HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO IMOBILIÁRIA S.A. em face do autor e outros, que tinha por
objeto o imóvel localizado na Rua Marcos Teodoro, no 225, Jardim
Shangai, no município de Campinas-SP.
A autora interpôs a ação na condição de
inventariante
nomeada
nos
autos
do
inventário
no
0000135-42.2009.8.26.0084.
Alega o autor, em resumo, que tentou
negociar a dívida utilizando o seguro para pagamento, nos termos da
cláusula 8a do contrato originário assinado pelo falecido LUÍS SOARES
FILHO em 22.11.1994, porém não fora aceito pela ré sob o fundamento
de existência de contrato posterior que previa na cláusula 11a que
pessoas com mais de 60 anos à época da assinatura do contrato não
poderiam se beneficiar do seguro. Aduz, também ter alegado a ré que
na época do falecimento o comprador estava inadimplente, o que teria
autorizado o cancelamento do beneficio, impossibilitando a quitação
através da cobertura securitária. Afirma, também, que a HASPA teria
afirmado inexistir comunicação do óbito do contratante. Afirma ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248877-89.2019.8.26.0000 -Voto no
4
comunicado verbalmente a ré sobre o óbito de LUÍS SORES FILHO e
que as decisões foram pautadas equivocadamente na ausência de
comunicação do falecimento de LUIS SOARES.
Afirma que tomou conhecimento da
existência de documento, após a prolação do acórdão, comprovando o
encaminhamento de correspondência em resposta ao comunicado de
falecimento de LUIS SOARES FILHO, para endereço distinto de onde
residia. Requer a concessão de tutela provisória para afastar a ordem
de reintegração de posse até o julgamento definitivo desta ação.
Houve a concessão da tutela provisória em
caráter liminar para suspender, até o julgamento do feito, os efeitos das
decisões rescindendas e, em consequência, a ordem de reintegração da
posse em favor da ré do imóvel objeto da demanda.
A ré HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO
IMOBILIÁRIA S.A. ofertou contestação. (fls.634/646)
As partes manifestaram desinteresse na
produção de provas. (fls. 664 e 669)
É O RELATÓRIO.
2. A pretensão rescisória deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248877-89.2019.8.26.0000 -Voto no
5
acolhida.
O acórdão proferido por esta Corte
transitou em julgado em 30 de julho de 2019 (conferi fl. 20), de modo
que tempestiva a ação rescisória.
HASPA HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
IMOBILIÁRIA S.A. ajuizou, em fevereiro/2015, ação de rescisão
contratual c/c reintegração de posse em face do espólio de LUIS
SOARES FILHO, TEREZINHA AMARO SOARES e MARCO ANTONIO
SOARES, representados pela inventariante SÔNIA APARECIDA
SOARES CAPOBIANCO. Posteriormente, o polo passivo passou a ser o
ESPÓLIO DE LUIS SOARES FILHO e TEREZINHA AMARO SOARES,
representados por APARECIDA SOARES CAPOBIANCO. (conferir fl.
233)
Constou na sentença de primeiro grau:
“O cerne da questão se pauta na cobertura ou não do
sinistro morte do segurado, considerando aqui tão somente Luís Soares Filho, único
responsável financeiro, falecido em 23/10/2008, em plena adimplência contratual.
A autora, em suas bens elaboradas manifestações,
atendendo ao comando judicial de folha 235, exceção à cobertura prevista na Cláusula
11 do referido contrato, posto que o contratante, à época da assinatura do competente
contrato, já contava com mais de 60 (sessenta) anos, hipótese que se enquadraria à
Cláusula 11.6 (fls. 240/242).
Quanto a isso, evidente não ter razão a requerente
que, mesmo excluído de qualquer hipótese de cobertura elencada na cláusula 11,
manteve o contratante, acima de 60 (sessenta) anos, sob cobrança dos referidos prêmios
mensais, dele cobrando como se segurado fosse. Tal situação não foi negada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248877-89.2019.8.26.0000 -Voto no
6
expressamente pela autora (fls. 247), quando da sucinta resposta à dúvida do Juízo (fl.
243)
Entretanto, também é crível exigir da parte
demandante a presunção da morte do titular, ao tempo do inadimplemento da obrigação
assumida, mostrando-se no mínimo razoável a comunicação da família sobre o triste
evento, o que não ocorreu nem mesmo depois de notificados judicial 9fls. 84 e 163
Percebe-se que a ciência do falecimento do titular
responsável só aconteceu com a informação dada pelo filho Edson, em maio de 2011,
isto é, três anos do sinistro. E ainda que assim não fosse, pautando-se em eventual
alegação de ignorância e desinformação, a inventariante, anos depois, em agosto d 2014,
também chegou a ser citada sobre a existência da notificação judicial, mas nada
requereu, vindo apenas, em resposta a esta ação, especificamente em julho de 2015 (fls.
182/187), querer discutir o impasse, caracterizando sete anos de omissão.
Assim,
cristalina
a
prescrição
para
invocar
adimplemento da obrigação pela seguradora, ao passo que a autora, sem a comunicação
formal, que exigia somente uma simples ligação telefônica (fls. 16, Cláusula 11.4), agiu
no exercício regular do direito.
Em suma, ainda que a questão da exceção à
aplicação da cláusula 11, referente ao seguro prestamista, fosse superada pela cobrança
regular dos prêmios mensais, juntamente com as parcelas, até o falecimento do titular
segurado (2008), a alegação tardia, anos do sinistro, não favorece a parte ré, de modo
que, sob todos os ângulos, a procedência é medida de rigor.
Ademais, como ressaltado, diante da documentação
encartada e considerando a quitação das parcelas até 2009 e que, mesmo após a
notificação judicial, a parte não diligenciou para a regularização da situação, a fim de
obter a quitação do contrato pela cobertura securitária, tida como inaplicável, mas com
cobranças mensais ativas até então, outra não pode ser a conclusão deste juízo”.
A ação fora julgada procedente para
rescindir o contrato, reintegrar a autora na posse do imóvel a decretar a
perda das prestações pagas pelos compromissários-compradores, a
título de indenização pelo período de ocupação do bem.
Em decisão da 8a Câmara de Direito
Privado desta Corte, de relatoria do Desembargador Salles Rossi, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248877-89.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Turma Julgadora, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso no acórdão com a seguinte ementa:
EMENTA.
RESCISÃO
DE
CONTRATO
CUMULADA
COM
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE. Procedência. SENTENÇA Ultra petita.
Caracterização. Hipótese em que a sentença
avançou, reconhecendo amplitude fora do que a
descrita no pedido quando determinou a perda
de eventuais benfeitorias de cunho necessárias
ou úteis. Nulidade, contudo, não caracterizada,
bastando eliminar a parte que constitui o excesso
do julgado. Precedente do STJ. Mérito.
Insurgência recursal afastada. A questão relativa
à existência de contrato anterior, não integra a
presente ação e não influi nos termos pactuados
no ano de 1995. No caso, não havia como a
autora deduzir o falecimento do comprador, até
mesmo porque a inadimplência ocorreu a partir
de maio de 2009, sendo que o óbito do
contratante se deu em 23/10/2008. Descabida a
quitação do contrato através do seguro - Ainda
que a questão da exceção à aplicação da
cláusula 11, referente ao seguro prestamista,
fosse superada pela cobrança regular dos
prêmios mensais, até o falecimento do titular
segurado (2008), a alegação tardia, anos após o
sinistro, não favorece a parte ré. Perda total das
parcelas mantidas. Requerido que ocupa o
imóvel sem qualquer contraprestação à autora
por dez anos. Perda das parcelas pagas que
servem para compensar o longo tempo de
ocupação sem o devido pagamento. Sentença
reformada em parte para excluir da condenação
a perda de benfeitorias necessárias e úteis
eventualmente realizadas no imóvel. Recurso
parcialmente provido.
Constou naquele acórdão:
“A existência de contrato de compra e venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248877-89.2019.8.26.0000 -Voto no
8
firmado entre a autora e os contratantes originais falecidos em 2004 e 2008, bem
como a inadimplência contratual desde maio de 2009 são fatos incontroversos nos
autos.
A questão relativa à existência de contrato
anterior, não integra a presente ação e de qualquer forma não influi nos termos
pactuados no ano de 1995.
No contrato firmado entre as partes há cláusula
relativa ao seguro prestamista (cláusula 11). Porém na referida cláusula há
exceção, ou seja, pela cláusula 11.6 não se aplica o seguro de vida caso o
comprador possua 60 anos completos.
Segundo se infere dos autos o contratante,
responsável financeiro pelo contrato, na época da assinatura deste já estava com
60 anos de idade.
A autora, mesmo com a exclusão da referida
cobertura, manteve a cobrança dos referidos prêmios mensais em face do
contrato, fato não negado pela autora.
Por outro lado, não havia como a autora deduzir
o falecimento do comprador, até mesmo porque a inadimplência ocorreu a partir
de maio de 2009, sendo que o óbito do contratante se deu em 23.10.2008.
O falecimento não foi comunicado à autora pela
família, somente havendo seu conhecimento no mês de maio de 2011 através do
Edson, filho do contratante falecido”.
Como já constou na decisão anterior, de
acordo com a cláusula 11.6 “Caso o comprador, à época da assinatura
do presente contrato, possua 60 anos completos, ou seja pessoa
jurídica, declara estar ciente de que não se aplica a ele o seguro de vida
que trata a presente, que visa a cobertura do saldo devedor atualizado
no caso de sinistro, não se aplicando, pois, o previsto na cláusula 11.1.
supra”. (conferir fl. 143)
A aplicação desta cláusula, no entanto, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248877-89.2019.8.26.0000 -Voto no
9
afastada pela sentença e não houve insurgência da autora, HASPA.
Diz a cláusula 11.4 do Contrato:
“O comprador ou seu sucessor, no caso
da ocorrência do sinistro, assume o compromisso de comunicá-lo
imediatamente à VENDEDORA, ainda que via contato telefônico,
sob pena de não o fazendo não ocorrer a cobertura integral do
saldo devedor”. (conferir fl. 142 - grifei)
O reconhecimento da perda do direito para
utilização do seguro habitacional visando a quitação do saldo devedor
teve como fundamento a ausência de comunicação à autora sobre o
falecimento do adquirente do imóvel conforme previsto no contrato.
O contrato inicialmente possuía o número
1.08.03.04.01/0047-9 (fl. 135), posteriormente levou a numeração
911287-1, conforme extrato elaborado pela SANTA CECÍLIA
EMPREENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. (conferir fl. 149)
O fundamento da presente ação para
rescindir a sentença e acórdão é a existência de documento novo,
através do qual seria possível comprovar ter sido noticiado à vendedora
o óbito do comprador.
Reza o artigo 966 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248877-89.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Civil, que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de
prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo
absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte
vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão
entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha
sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação
rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito
em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso,
capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do
exame dos autos.
§ 1o Há erro de fato quando a decisão
rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos
do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja
de mérito, impeça:
I - nova propositura da demanda; ou
II - admissibilidade do recurso correspondente.
§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas
1 (um) capítulo da decisão.
§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248877-89.2019.8.26.0000 -Voto no
11
pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo,
bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão
sujeitos à anulação, nos termos da lei.
§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no
inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula
ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha
considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o
padrão decisório que lhe deu fundamento.
§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na
hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar,
fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática
distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.
Em citação do ensinamento de Teresa
Arruda Alvim Wambier, Antônio Carlos Marcato leciona que: “A ação
rescisória tem como finalidade, embora não exclusivamente, extirpar do
ordenamento jurídico a coisa julgada que recai sobre decisões que
contenham nulidades absolutas ou que sejam proferidas em processos
absolutamente nulos, isto é, que tenha se desenvolvido sem algum
pressuposto processual de validade e que, não obstante o seu trânsito
em julgado subsistem a ele. Posto serem nulas tais decisões e/ou os
processos em que proferidas, elas surtem seus regulares efeitos,
porque ficam protegidas pela coisa julgada, e, por isto mesmo, impõem
que este manto protetor, a coisa julgada, seja desconstituída pelo
Estado-juiz, viabilizando, em consequência, a retirada daquele grave
vício”. (Código de Processo Civil Interpretado, Editora Atlas, 3a edição,
fls.1662).
O documento novo apto a dar ensejo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248877-89.2019.8.26.0000 -Voto no
12
ação rescisória é aquele existente à época da decisão rescindenda,
ignorado pela parte ou que dela não poderia fazer uso.
Neste sentido a decisão do Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
INFRINGENTES.
DEVOLUTIVIDADE
DA
INFRINGÊNCIA.
OBSERVÂNCIA.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO APTO
A
JULGAMENTO
FAVORÁVEL
AO
DEMANDANTE.
INEXISTÊNCIA.
PATENTE
INOVAÇÃO EM SEDE DE RESCISÓRIA DA
TESE DEFENSIVA ARTICULADA NA AÇÃO DA
QUAL
EXSURGIU
A
COISA
JULGADA.
INADMISSIBILIDADE.
PRETENSÃO
DE
ANÁLISE DE QUESTÕES QUE SE RESUMEM
AO CONTEXTO FÁTICO APRECIADO PELA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. ATRAÇÃO DO
ENUNCIADO N. 7/STJ.
1.
Ausência
de
negativa
de
prestação
jurisdicional. O debate procedido na origem foi
longo e os votos compreensivos de tudo o quanto
alegado pelas partes, remanescendo, quando da
interposição dos embargos de declaração,
irresignação acerca das conclusões fixadas no
julgado e não, propriamente, a existência de
omissões acerca de pontos relevantes da
controvérsia.
2. Inexistência de extravaso nos limites
cognitivos
dos
embargos
infringentes.
A
potencialidade de o documento novo vir a
favorecer o demandante imiscuiu-se com a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248877-89.2019.8.26.0000 -Voto no
13
prestabilidade e relevância como prova de
quitação, ou seja, o iudicium rescissorium.
Presença no acórdão que julgou a pretensão
rescisória da parcialidade também quanto à
prova da quitação dos valores que foram objeto
de cobrança na ação anterior.
3. O documento novo apto a dar ensejo à
rescisão, segundo doutrina e jurisprudência
dominante, é aquele: a) existente à época da
decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou
que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só
apto a assegurar pronunciamento favorável; d)
guarde relação com fato alegado no curso da
demanda em que se originou a coisa julgada que
se quer desconstituir. (o grifo não é original)
4. Caso concreto em que a Corte de origem
reconheceu
não
guardarem
relação,
os
documentos apresentados, com fato alegado na
ação originária, não evidenciarem a quitação da
obrigação objeto de cobrança em ação transitada
em julgado, nem ter-se escusado o demandante
de sua não apresentação em momento
processual oportuno.
5. Manutenção da decisão de improcedência da
ação rescisória.
6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp
1.293.837, Terceira Turma, Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino,DJe 06.05.2013)
Conforme
se
infere
dos
autos,
o
contratante faleceu em 23 de outubro de 2008. (conferir fl. 189)
A correspondência encaminhada pela
HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S.A., vendedora, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248877-89.2019.8.26.0000 -Voto no
14
expedida em 17 de dezembro de 2008. (conferir fl. 546)
Consta
expressamente
naquele
documento:
“Serve a presente para comunicar V. Sa. a
não cobertura do saldo devedor do imóvel supra, em função do
falecimento do Sr. Luiz Soares Filho, uma vez que o comprador
apresentava quando da assinatura do contrato, idade superior a 60
anos”.
O teor desta correspondência, subscrita
pela HASPA, revela, portanto, que a vendedora teve conhecimento da
morte do comprador em data anterior a 17 de dezembro de 2008.
A ré não se insurge sobre a autenticidade
da correspondência; pelo contrário, afirma na contestação de forma
expressa tê-la expedida em 17 de dezembro de 2008, e não trouxe
nenhuma prova ou pretendeu produzi-la, de que a missiva tivesse
chegado ao conhecimento da autora naquela oportunidade.
Considerando que a morte de LUIZ
SOARES FILHO ocorreu em 23.10.2008 e a resposta ao pedido de
aplicação da cláusula securitária se deu em 17.12.2008, o fundamento
de prescrição da pretensão de adimplemento da obrigação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248877-89.2019.8.26.0000 -Voto no
15
seguradora trazido na sentença deve ser reavaliado.
Quando ocorreu o óbito
e esta
circunstância é importante não havia inadimplência do comprador,
conforme restou reconhecido expressamente na sentença e acórdão
rescindendos.
Esta
circunstância
autoriza
o
reconhecimento da existência de documento novo demonstrador da
adequada comunicação do falecimento que levaria à improcedência
daquela ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse ajuizada
pela HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S.A., devendo
ser aplicada a cláusula “11.1” do Instrumento Particular de Promessa de
Venda e Compra firmado entre a ré e o falecido LUIZ SOARES FILHO,
garantindo a cobertura do saldo devedor em caso de morte, invalidez
total por acidente ou doença do contratante na vigência do contrato.
(conferir fl. 142)
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para DECLARAR
rescindida integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a
Vara Judicial do Foro de Vila Mimosa da Comarca de Campinas, em 14
de dezembro de 2018, que julgou procedente a ação de rescisão
contratual
c/c
reintegração
de
posse,
feito
no
0000958-06.2015.8.26.0084, ajuizada pela HASPA HABITAÇÃO SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2248877-89.2019.8.26.0000 -Voto no
16
PAULO IMOBILIÁRIA S.A., e a parte do acórdão proferido pela Douta
8a Câmara de Direito Privado I deste Tribunal de Justiça, transitado em
julgado em 30 de julho de 2019, que reconheceu a comunicação tardia
da morte do beneficiário do seguro à vendedora do imóvel, ao tempo
que confirmo a tutela provisória concedida. (fls.621/622)
Condeno a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários ao advogado dos autores,
que fixo em 20% do valor atribuído à causa (fl.553), devidamente
atualizado.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR